Tribunal: TJSP
Processo: 1024888-81.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Isenção de ICMS para importação de vieiras congeladas e descascadas dos Estados Unidos da América, de país membro do GATT. Decreto Estadual 45490/2000, Anexo I, artigo 49. Sem necessidade de dilação probatória. Cabimento da ação mandamental. Acondicionamento em sacos, retirada de cascas e congelamento que não implicam industrialização,

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Isenção de ICMS para importação de vieiras congeladas e descascadas dos Estados Unidos da América, de país membro do GATT. Decreto Estadual 45490/2000, Anexo I, artigo 49. Sem necessidade de dilação probatória. Cabimento da ação mandamental. Acondicionamento em sacos, retirada de cascas e congelamento que não implicam industrialização, por não alterarem as características essenciais do produto, servindo apenas para conservação e transporte, para manter o alimento em condições de consumo. Precedentes desta Corte. Recurso e reexame necessário não providos.